Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708645-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANETRANS - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANETRANS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Na petição inicial, o impetrante informa que, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF teria publicado Edital Concorrência no 01/2020, com data de abertura prevista para o dia 16 de abril de 2020, cujo objeto seria a “contratação de empresa para prestação de serviços especializados de apoio técnico à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal na gestão das ações e dos programas de infraestrutura de transportes e na estruturação, implantação e supervisão de empreendimentos em execução ou a serem executados por meio de contratos de parceria, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I, que é parte integrante deste Edital”. No entanto, explica que diversas empresas (filiadas), foram afetadas pela crise vivenciada no país e no mundo, decorrente da pandemia, provocada pelo covid-19, tendo de interromper, compulsoriamente, suas atividades, para garantir o distanciamento social, recomendado pelas autoridades de saúde e sanitárias. Daí que, muitas destas empresas tiveram de promover demissões, suspensões de contrato de trabalho, entre outras medidas, estando, portanto, impossibilitadas de realizar estudos de análise de risco, capacidade produtiva, custos, especificações de produtos, realizar vistorias in loco, etc., atos necessários para preparar os documentos exigidos no Edital de licitação. Desta forma, entende que o Edital Concorrência no 01/2020, estaria violando o princípio da competitividade e da igualdade de condições, porquanto muitas empresas seriam excluídas do certame, de forma injusta, tendo em vista, exclusivamente, o atual estado de Calamidade Pública, previsto no art. 2o, inciso IV, do Decreto 7.257/2010, já reconhecido pelo Senado Federal, por meio do Decreto Legislativo no 6/2020. Cita o art. 170, IV, da Constituição Federal e o § 1o, do art. 3o, da Lei 8.666/93, para embasar a tese. Pede a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação do Edital Concorrência no 01/2020, até o julgamento final da presente ação; ou, se já concluído, para determinar aos Impetrados que se abstenham de adjudicar o objeto do Edital ao vencedor e de celebrar o respectivo contrato. No mérito, pede a prorrogação, em definitivo, do Edital Concorrência no 01/2020, até o fim do estado de calamidade pública vivenciado no país. É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança, depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Em que pesem os argumentos do impetrante, não vislumbrei mal ferimento ao seu direito líquido e certo. As suas alegações tomam como base a situação de pandemia ora vivenciada por todos, e, dentro de tal contexto, entende que o quadro fático se enquadraria nas disposições do Decreto 7.257/2010, art. 2o inciso IV, além do Decreto Legislativo 06/2020. O Decreto 7.257/2010 regulamentou a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e deu outras providências. No entanto, tal Decreto não se enquadra no contexto alegado porque o estado de calamidade pública ali referido é aquele que implica na resposta do Poder Público ao ente atingido em face de uma situação anormal provocada por desastres causadores de danos e prejuízos. Muito embora não se negue as consequências da pandemia, o ente atingido, segundo o mencionado Decreto, é a população e, não, as empresas. Ademais, não se pode perder de vista o que dispõe o capítulo II desse dispositivo legal, que trata do reconhecimento da situação de emergência e do estado de calamidade pública, confira-se: “art. 7o O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo Federal se dará mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo desastre. § 1o O requerimento previsto no caput deverá ser realizado diretamente ao Ministério da Integração Nacional, no prazo máximo de dez dias após a ocorrência do desastre, devendo ser instruído com ato do respectivo ente federado que decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade pública e conter as seguintes informações: I - tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, definida pelo Ministério da Integração Nacional; II - data e local do desastre; III - descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre; IV - estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais prejudicados; V - declaração das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo respectivo ente federado para o restabelecimento da normalidade; e VI - outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos. § 2o Após avaliação das informações apresentadas no requerimento a que se refere o § 1o e demais informações disponíveis no SINDEC, o Ministro de Estado da Integração Nacional reconhecerá, por meio de Portaria, a situação de emergência ou estado de calamidade, desde que a situação o justifique e que tenham sido cumpridos os requisitos estabelecidos na Medida Provisória no 494, de 2010, e neste Decreto. § 3o Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e ambiental, o Ministério da Integração Nacional reconhecerá, independentemente do fornecimento das informações previstas no §1o, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública com base no Decreto do respectivo ente federado.”(grifei) Portanto, a decretação de estado de calamidade visa a transferência de recursos do Governo Federal para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para execução de ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de forma menos burocrática. Por sua vez, o Decreto Legislativo n.o06/2020, que reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de Calamidade Pública, o fez ante a solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020 e teve por objetivo as dispensas do atingimento dos resultados fiscais. É bem verdade que não deixo de reconhecer que a situação provocada pelo vírus denominado Covid-19 causou impacto econômico às empresas. No entanto, a alegação de falta de funcionários para elaborar estudos de forma a respaldar propostas que serão enviadas à licitação, não permite antever desrespeito ao direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que, muito embora suas filiadas possam ter demitido funcionários, isto não permite entender que não tenham mantido outros, visando até mesmo a preservação e o preparo das atividades respectivas. Por outro lado, em caso de não haver propostas à licitação, esta não ocorrerá e todas a demais concorrentes estarão na mesma situação. Contudo, caso haja propostas, é indicativo de que as empresas que participaram (ou participarão) da licitação geriram seu material humano de forma a se adequarem ao novo contexto fático, configurando, desse modo, a não ocorrência de prejuízo a direitos líquidos e certos. Forte nos fundamentos indigitados, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada Notifique-se a autoridade Impetrada, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, para que preste as suas informações. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da Lei do MS). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020 12:44:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator